Tribunal: TJDFT
Processo: 0748404-60.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. PARALISIA CEREBRAL E INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA. PRÉVIA SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA. LISTA DE ESPERA. HOME CARE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. INDEVIDOS. SÚMULA 421, STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1) Recursos próprios, regulares e tempestivos. A parte ré apresentou contrarrazões.
2) Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal onde impugna o valor atribuído à causa e, no mérito, alega que o autor não atende aos requisitos estabelecidos pela Portaria n. 2.529/2006 do Ministério da Saúde, que dispõe acerca da internação domiciliar no âmbito do SUS, e exclui do programa pacientes com necessidade de ventilação mecânica e monitorização contínua, como no caso dos autos. Por fim, sustenta o descabimento da condenação do DF ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do DF. Requer a correção do valor da causa e a reforma ou cassação da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.
3) VALOR DA CAUSA - As ações que tem como objeto o fomento de serviços de saúde, fornecimento de medicamentos e insumos medicamentosos e hospitalares e internação hospitalar, encerrando prestação de obrigação de fazer, não ostentam conteúdo econômico mensurável no momento do aviamento, resultando que o valor que lhe é atribuído deriva de estimativa levada a efeito pela parte autora, não podendo ser assimilado como parâmetro para definição da competência para processá-las e julgá-las. Também não pode ser admitido como forma de elisão da competência conferida aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, motivo pelo qual, irrelevante o valor da causa atribuído. Preliminar rejeitada.
4) O direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível, não podendo o Estado se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. É dever do Estado fornecer condições indispensáveis ao pleno exercício do direito à saúde, pois tal direito aparece como postulado fundamental da ordem social brasileira. A Constituição reclama uma efetividade real de suas normas que, no que atine ao direito à saúde, devem se realizar por meio de políticas sociais e econômicas, propiciando aos necessitados o tratamento mais adequado e eficaz, independentemente do custo do insumo ou do procedimento médico indicado.
5) Assim, deve o Estado realocar os recursos suficientes a fim de assegurar ao administrado a proteção de sua saúde, bem como engendrar políticas públicas de modo a suprir seu dever constitucional, o que afasta a incidência do princípio da reserva do possível. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público, sendo possível determinar a implementação pelo Estado de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo, ou seja, inexiste violação ao princípio da separação dos poderes.
6) A necessidade de tratamento na modalidade home care está comprovada por laudo emitido por médico da própria rede pública de saúde, tal como observado no documento de ID 21476872, onde consta que o paciente é portador de paralisia cerebral por hipóxia. Assim, não remanesce dúvida quanto à obrigatoriedade de que o Distrito Federal forneça a internação em home care, com todo o suporte necessário, em conformidade com a indicação declinada no relatório médico.
7) Por fim, imponho como única condicionante a comprovação da revisão periódica a cada três meses, a fim de manter atualizada a necessidade do acompanhamento domiciliar, na modalidade home care, por 24 horas. (...)(Acórdão n.1135156, 07355186320188070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/11/2018, Publicado no DJE: 12/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8) Ademais, no que concerne ao questionamento relativo à possibilidade de fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, é pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de que não se condena o ente federado a pagar honorários para sua própria defensoria pública. Nos termos da Súmula 421/STJ, “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”
9) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para determinar a revisão periódica a cada três meses, a fim de manter atualizada a necessidade do acompanhamento domiciliar, na modalidade home care, por 24 horas, mantida, no mais a sentença original
10) Sem condenação em custas em razão da isenção legal, nem honorários advocatícios (Súmula 421 do STJ).
11) A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).